Tribunal: TJMT
Processo: 1033281-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033281-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), VALCIR DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 406.295.031-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE NA DATA DA INFRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Valcir Domiciano de Souza contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178, lavrados pela SEMA/MT. O agravante alegou ilegitimidade passiva, por não estar na posse do imóvel rural à época da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – para concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de sanções administrativas ambientais impostas ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta com dolo ou culpa e nexo causal entre a ação do autuado e o dano ambiental.

4.

Os documentos juntados demonstram que o agravante não detinha a posse do imóvel no momento da infração (25/09/2019), tendo sido reintegrado apenas em 05/11/2019, em razão de decisão liminar em agravo de instrumento interposto na ação possessória.

5.

Há prova de que o agravante tomou providências para reaver a posse e denunciou formalmente os ilícitos ambientais a órgãos públicos, como a Polícia Civil, o IBAMA e a SEMA, afastando, em juízo de cognição sumária, qualquer omissão que justificasse a responsabilização.

6.

A alegação do Estado de que a área invadida seria diversa daquela autuada não foi comprovada nos autos, prevalecendo, nesta fase, os documentos apresentados pelo agravante.

7.

O perigo de dano está presente, diante dos efeitos gravosos da inscrição em dívida ativa e da interdição da área, os quais comprometem a atividade econômica do agravante, sua subsistência e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

O proprietário de imóvel rural não pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental cometida por terceiros invasores, quando demonstrada a ausência de posse no momento do fato e a adoção de medidas formais para reaver a propriedade e comunicar os ilícitos.

3.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a suspensão de sanções administrativas ambientais até decisão final na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 12/06/2019; TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27/02/2024; TJMT, N.U 1001115-48.2022.8.11.0111, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valcir Domiciano de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 1072614-06.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (id. 206606505 – autos originários).

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não analisou de forma adequada o conjunto de provas que evidenciam sua ilegitimidade passiva e que não poderia ser responsabilizado pelos ilícitos ambientais descritos no auto de infração, porquanto não exercia a posse do imóvel à época da autuação, em 25/9/2019.

Relata que sua propriedade rural fora invadida por terceiros em agosto de 2018 e que somente foi reintegrado em sua posse por força de decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 1015098-64.2019.8.11.0000, em 05/11/2019.

Argumenta que, embora o magistrado de origem tenha indeferido a liminar com fundamento no abandono da ação de reintegração de posse por ele ajuizada, tal fato não é suficiente para afastar sua tese defensiva, pois não apenas esse processo possessório demonstra que não detinha a posse do imóvel à época dos fatos.

Defende, neste contexto, que além do referido agravo de instrumento comprovar que durante o período em que se deu a autuação administrativa (25/09/2019) não estava na posse do imóvel rural, também as
denúncias formuladas, muito antes, junto ao IBAMA, à SEMA e à Polícia Civil
, noticiando que invasores promoviam desmatamento e extração irregular de madeira em sua propriedade, demonstram a ausência de responsabilidade de sua parte pelos ilícitos apurados no auto de infração.

Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a aplicação do
princípio constitucional da intranscendência das penas
(art. 5º, XLV, da CF), segundo o qual sanções de caráter punitivo não podem ultrapassar a pessoa do infrator, bem como que, no âmbito do direito administrativo sancionador, inclusive ambiental, exige-se a demonstração de conduta dolosa ou culposa e do nexo causal entre a ação e o dano, elementos inexistentes no caso dos autos.

Assevera, outrossim, que o embargo da área e a inscrição em dívida ativa estão lhe causando graves prejuízos, impedindo-o de obter financiamentos rurais, comercializar sua produção e exercer regularmente sua atividade econômica.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178 (id. 317432883).

A antecipação da tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178 até o julgamento do recurso pelo colegiado (id. 317797399)

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o agravante não logrou êxito em comprovar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Sustenta ainda que o agravante é legítimo proprietário do imóvel onde ocorreu a infração ambiental e que a área invadida seria diversa da propriedade autuada (id. 327077884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis (id. 329723873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

A controvérsia central, portanto, consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, que é objetiva.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. (...) 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012, “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”. 4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: “A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador' (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos".
(STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019)

Assim, para que se configure a responsabilidade administrativa ambiental, é necessária a demonstração de que a conduta foi cometida pelo infrator, com a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa), além da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

No caso em análise, o agravante foi autuado por
"desmatar a corte raso 7,6544 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente"
, tendo sido, ainda, embargada a área de sua propriedade em razão de tal infração, conforme consta do Auto de Infração nº 1996D e do Termo de Embargo nº 098D, lavrados em 25/09/2019 (id. 202469100, p. 2/3 – autos de origem).

Contudo, o conjunto probatório apresentado pelo agravante demonstra, em cognição sumária própria desta fase processual, que à época da autuação (25/09/2019), o imóvel rural denominado "Sítio Souza" encontrava-se invadido por terceiros, situação que perdurou de 10/08/2018 a 05/11/2019, quando o recorrente foi reintegrado na sua posse por força de decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento nº 1015098-64.2019.8.11.0000, interposto nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000932-07.2018.8.11.0018 (id. 202469107, p. 101/103).

Embora o magistrado de origem tenha fundamentado o indeferimento da tutela de urgência no fato de que a ação possessória em questão foi extinta sem resolução de mérito por abandono de causa, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a tese defensiva do agravante, especialmente porque existem outros elementos probatórios que corroboram suas alegações.

Com efeito, o agravante demonstrou que comunicou formalmente os crimes ambientais praticados pelos invasores não apenas na ação possessória, mas também perante a Polícia Civil, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2018.251538, lavrado em 10 de agosto de 2018, bem como junto aos órgãos ambientais competentes, especificamente o IBAMA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, conforme comprova o processo administrativo SEI nº 02055.000996/2018-81, devidamente acostado aos autos originários. Essas medidas evidenciam a diligência do agravante em denunciar os ilícitos ambientais, buscando responsabilização e cessação dos danos ambientais.

Nesse contexto, à luz dos elementos constantes dos autos que indicam, em juízo de cognição não exauriente, que o agravante não detinha a posse do imóvel no momento da lavratura do auto de infração, tampouco contribuiu, de forma direta ou indireta, para a ocorrência do dano ambiental, não se revela razoável a manutenção, enquanto pendente de julgamento a ação declaratória de nulidade por ele ajuizada, dos efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da correspondente multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. Trata-se de atos administrativos que imputam ao agravante a responsabilidade por ilícitos ambientais aparentemente cometidos por terceiros, durante o período em que o imóvel se encontrava sob esbulho possessório, circunstância que, por ora, afasta a legitimidade da responsabilização imposta.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o proprietário não pode ser responsabilizado por danos ambientais causados por terceiros invasores quando não tenha sido omisso na defesa de sua propriedade. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. INVASÃO DE TERCEIROS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Auto de Infração ambiental por ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental causado por terceiros invasores; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, conforme art. 85, §6º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

2. Nos termos do artigo 85, §6º-A, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo, o que não é a hipótese dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3º, I, e §6º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05/02/2024”.
(N.U 1001115-48.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – IMÓVEL INVADIDO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA CONTRA OS INVASORES – DANO AMBIENTAL CAUSADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – NÃO PROVIMENTO.

O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

Não obstante as obrigações ambientais possuam natureza propter rem, o proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pelos danos ambientais causados por terceiros (invasores), porque não foram por ele provocados e também por não ter sido omisso, com relação à invasão, visto que ajuizou ação possessória e apresentou denúncias ao órgão ambiental competente”
. (N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Quanto ao argumento do Estado de Mato Grosso de que a área invadida seria diversa da propriedade autuada, não há nos autos elementos suficientes que comprovem tal alegação, prevalecendo, neste momento processual, a documentação apresentada pelo agravante que demonstra que o "Sítio Souza" estava sob esbulho possessório no momento da autuação.

No que se refere ao requisito do perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), sua presença é manifesta nesta fase processual. A manutenção dos efeitos do Auto de Infração, do Termo de Embargo e da inscrição em Dívida Ativa impõe ao agravante restrições severas, que comprometem diretamente o exercício regular de sua atividade econômica, diante da inviabilidade de acessar linhas de crédito agrícola, obter financiamentos indispensáveis à continuidade da atividade produtiva e comercializar regularmente sua produção, em razão das limitações decorrentes da inscrição em cadastros de áreas embargadas. Trata-se de quadro que configura risco concreto de dano grave, de difícil reversão, que atinge não apenas o patrimônio do agravante, mas também sua dignidade e autonomia econômica, comprometendo de forma imediata o resultado útil da demanda.

Diante do exposto, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, quais sejam, a probabilidade do direito (evidenciada pela comprovação de que o imóvel estava invadido à época da autuação) e o perigo de dano (demonstrado pelos prejuízos econômicos decorrentes da manutenção do embargo e da inscrição em dívida ativa).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1996D, do Termo de Embargo nº 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489178 até o julgamento final da ação principal ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante em sentido contrário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025